Tribunal: STF
Processo: HC 95967
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO
   INFIEL. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO
   DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.  CONCESSÃO DA ORDEM.
1.      A matéria
   em julgamento neste habeas corpus envolve a temática da
   (in)admissibilidade da prisão civil do depositário infiel no
   ordenamento jurídico brasileiro no período posterior ao ingresso
   do Pacto de São José da Costa Rica no direito nacional.
2.      Há
   o caráter especial do Pacto Internacional dos Direitos Civis
   Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos
   Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7°, 7),
   ratificados, sem reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses
   diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado o
   lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da
   Constituição, porém acima da legislação interna. O status
   normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos
   humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicável a legislação
   infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou
   posterior ao ato de ratificação.
3.      Na atualidade a única
   hipótese de prisão civil, no Direito brasileiro, é a do devedor
   de alimentos. O art. 5°, §2°, da Carta Magna, expressamente
   estabeleceu que os direitos e garantias expressos no caput do
   mesmo dispositivo não excluem outros decorrentes do regime dos
   princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
   que a República Federativa do Brasil seja parte. O Pacto de São
   José da Costa Rica, entendido como um tratado internacional em
   matéria de direitos humanos, expressamente, só admite, no seu
   bojo, a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos e,
   conseqüentemente, não admite mais a possibilidade de prisão civil
   do depositário infiel.
4.      Habeas corpus concedido.